Tribunal: TJES
Processo: 5008259-26.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008259-26.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARLEY DE CARVALHO MAIA e outros

AGRAVADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REGRESSIVA. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA NO SISTEMA PJE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. VALIDADE DA CIÊNCIA AUTOMÁTICA NO PORTAL ELETRÔNICO. IRRELEVÂNCIA DE FALHA NO SISTEMA “PUSH”. INTIMAÇÃO VÁLIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por ARLEY DE CARVALHO MAIA e MAIA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI contra decisão proferida pela 6ª Vara Cível de Serra/ES, que indeferiu pedido de nulidade da certidão de trânsito em julgado da sentença proferida na ação regressiva ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Os agravantes alegam ausência de intimação regular da sentença, sustentando que não houve recebimento de comunicação via e-mail institucional nem aviso no sistema “push”, e que o caso se trataria de falha sistêmica pontual, pleiteando, assim, a anulação da certidão de trânsito em julgado para obstar o início da fase de cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se há nulidade da intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe em razão da ausência de aviso por e-mail institucional e da inexistência de notificação via sistema "push".

III. RAZÕES DE DECIDIR

O advogado da parte agravante encontra-se regularmente cadastrado no sistema PJe, e a intimação da sentença foi devidamente registrada e disponibilizada eletronicamente em 31/10/2024, na aba “Expedientes” do processo, com ciência automática pelo sistema.

O art. 5º da Lei nº 11.419/2006 prevê que a intimação realizada no portal do sistema aos cadastrados supre a necessidade de publicação no órgão oficial e constitui forma válida de comunicação processual.

A intimação eletrônica veiculada por sistemas de aviso como o “push” tem caráter meramente informativo, sem valor oficial, nos termos do § 4º do art. 5º da Lei nº 11.419/2006.

Jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que falhas no envio de notificações por sistemas auxiliares não invalidam a intimação eletrônica formalmente efetivada no sistema processual oficial (AgInt no AREsp n. 2.177.073/RJ).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação eletrônica realizada no portal do sistema PJe, na forma do art. 5º da Lei nº 11.419/2006, constitui meio válido e eficaz de comunicação, independentemente de falhas em mecanismos informativos como o “push”.

O não recebimento de aviso por e-mail ou ausência de notificação em sistemas auxiliares não configura nulidade da intimação quando há registro de ciência automática no sistema oficial.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.419/2006, art. 5º e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.177.073/RJ, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 11.09.2023, DJe 13.09.2023; TJ-MG, AI nº 10000210620373001, rel. Des. Claret de Moraes, j. 15.06.2021, pub. 23.06.2021.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 5008259-26.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
ARLEY DE CARVALHO MAIA e MAIA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI

AGRAVADA:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATORA
: DESª MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado,
cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
ARLEY DE CARVALHO MAIA
e
MAIA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI
contra a decisão proferida no id. 68918800 dos autos de origem, que rejeitou o pedido de reconhecimento de nulidade de intimação, proferida pelo d. Juízo da 6ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da “Ação Regressiva” n. 0019590-19.2020.8.08.0048 manejada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em desfavor dos agravantes.

Em suas razões (id. 13893738), a parte agravante alega, em síntese, que não foi intimada da sentença proferida.

Afirma que a suposta intimação de 21/10/2024 não foi enviada para o e-mail institucional do patrono, tampouco apareceu no recorte digital ou no sistema push.

Destacou que houve erro sistêmico, sendo este o único processo entre mais de 400 em que a notificação não foi registrada.

Pelo exposto, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de obstar o trânsito em julgado para instauração do cumprimento de sentença.

Contrarrazões no id. 15074772 pelo desprovimento do recurso.

Muito bem.

Verifica-se que os agravantes se insurgem contra a decisão proferida pelo juízo
a quo
, nos seguintes termos:

Cuidam os autos de AÇÃO REGRESSIVA ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face de MAIA TRANSPORTE E TURISMO EIRELI e ARLEY DE CARVALHO MAIA.

A sentença de id. 50643308 julgou procedente a pretensão autoral e teve expedida sua comunicação eletrônica no dia 21/10/2024.

Certidão de id. 55546973, certificando o trânsito em julgado.

Os requeridos, em petição de id. 55893226, solicitam que seja declarada a nulidade da certidão de trânsito em julgado, tendo em vista que não foram intimados da prolação da sentença.

É, no que importa, o relatório. FUNDAMENTO. DECIDO.

Em que pese o alegado pela parte requerida, não há nulidade de atos processuais por ausência de intimação se o advogado constituído pela parte é devidamente cadastrado no sistema PJe e é intimado de todos os atos processuais. Nesse sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - SISTEMA "PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO" - INTIMAÇÃO DE ADVOGADO - REGULARIDADE - AUSÊNCIA DE NULIDADE DAS INTIMAÇÕES. Não se há de falar em nulidade de atos processuais por ausência de intimação se o advogado constituído pela parte é devidamente cadastrado no sistema PJe e é intimado de todos os atos processuais subsequentes ao seu pedido de cadastramento. (TJ-MG - AI: 10000210620373001 MG, Relator.: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 15/06/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2021)

Conforme expediente em anexo, as partes foram devidamente intimadas da prolação da sentença no dia 31/10/2024.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da parte requerida para que seja decretada a nulidade da certidão do trânsito em julgado.

Tendo em vista que as custas remanescentes já foram calculadas (id. 61310810), INTIME-SE os devedores para, no prazo de 15 (quinze) dias, conforme previsto no art. 296, II do Código de Normas da CGJ/ES promover seu pagamento.

Em caso de não pagamento, COMUNIQUE-SE o fato à SEFAZ-ES, para fins de inscrição em dívida ativa (art. 297, §4º do CNCGJ/ES).

Tudo feito e inexistindo pendências, ARQUIVEM-SE os autos com as cautelas de estilo.

DILIGENCIE-SE.

Sem delongas, entendo que não há razões para modificar o entendimento do E. Desembargador Substituto Aldary Nunes Junior no id. 13929249, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela recursal.

Isso porque, do compulsar dos autos, em especial a aba “Expedientes”, foi possível visualizar a intimação direcionada aos agravantes para ciência da sentença, na pessoa do advogado cadastrado, com ciência automática pelo sistema PJe no dia 31/10/2024, vejamos:

Nesse sentido, o art. 5º da Lei n. 11.419/06 prevê que “as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2º desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico”.

O § 4º da lei supracitada disciplina, ainda, que as intimações em correspondência eletrônica possuem mero caráter informativo e não correspondem às comunicações oficiais, assim, o fato de o ato de comunicação não constar no endereço eletrônico do causídico pelo sistema “push” não invalida a intimação.

Sobre a questão, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

[...] 3. No que diz respeito à alegação de falha de publicação da certidão para saneamento do óbice, é preciso ressaltar que a parte não trouxe nenhuma comprovação efetiva de que houve equívoco na intimação,
sendo relevante destacar que é indiferente eventual falha do "sistema push", o qual provê o envio de correspondência eletrônica com informações sobre o andamento dos processos previamente cadastrados pelo usuário, pois carece de qualquer caráter de oficialidade, sendo certo que as informações nele veiculadas são de natureza meramente informativa.
Precedente da Corte Especial: AgRg nos EREsp n. 514.412/DF, relator Ministro Luiz Fux, DJ de 20/8/2007. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.177.073/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

Assim, entendo não haver irregularidade na intimação, de modo que não deve ser reformada a decisão recorrida.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.